Tribunal: TRF3
Processo: 0008493-97.2016.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
649/1197)

0008493-97.2016.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela proibição de percepção cumulativa de proventos com rendimentos, com a implantação da aposentadoria especial, devendo a parte autora afastar-se das atividades profissionais reconhecidas como especiais.

- A verba honorária foi fixada de acordo com o entendimento desta E. Turma, não havendo razão para a insurgência da parte autora.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparaç

Inteiro teor:
649/1197)

0008493-97.2016.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela proibição de percepção cumulativa de proventos com rendimentos, com a implantação da aposentadoria especial, devendo a parte autora afastar-se das atividades profissionais reconhecidas como especiais.

- A verba honorária foi fixada de acordo com o entendimento desta E. Turma, não havendo razão para a insurgência da parte autora.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008493-97.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008493-97.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, não conheço da remessa oficial, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para autorizar que o afastamento das atividades laborais em condições insalubres somente seja exigido após a implantação definitiva do benefício e dou parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para determinar a incidência da correção monetária, nos moldes acima explicitados, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no presente julgado.

Em razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no decisum, tendo em vista que há contradição quanto ao afastamento da atividade especial quando da concessão da aposentadoria especial definitiva, sendo que referida matéria está afetada no Tema n. 709 do STF, haja vista a repercussão geral. Requer a suspensão do feito até o julgamento do referido Tema. Argumenta ainda haver contradição quanto à fixação da verba honorária, devendo ser fixado percentual, conforme art. 85, §3o, do CPC.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008493-97.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A, ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSANA MADALENA DE MORAIS THEODORO

Advogados do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A, MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Tuma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, senão vejamos:

"(...)

AFASTAMENTO DO TRABALHO

In casu, não merece prosperar a irresignação da parte autora, quanto ao afastamento da aplicação do artigo 57, §8o, da Lei n. 8.213/91, tendo em vista que referida norma visa proteger a integridade física do empregado, proibindo o exercício de atividade especial quando em gozo do benefício correspondente.

É importante destacar que, não deve a segurada, que não se desligou do emprego, para continuar a perceber remuneração que garantisse sua subsistência, enquanto negado seu direito à aposentação, ser penalizada com o não pagamento de benefício no período em que já fazia jus. Em outros termos, o INSS não pode se beneficiar de crédito que advém de trabalho prestado pela segurada, que deveria ter sido aposentada, e não o foi, por indeferimento do pleito administrativo.

No entanto, considerando a proibição de percepção cumulativa de proventos com rendimentos, com a implantação da aposentadoria especial deverá a parte autora afastar-se das atividades profissionais reconhecidas como especiais, conforme determinado na r. sentença de primeiro grau.

Anote-se que tal exigência somente deverá ser cumprida após a implantação definitiva do benefício.

(...)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

(...)".

In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela proibição de percepção cumulativa de proventos com rendimentos, com a implantação da aposentadoria especial, devendo a parte autora afastar-se das atividades profissionais reconhecidas como especiais.

Por sua vez, a verba honorária foi fixada de acordo com o entendimento desta E. Turma, não havendo razão para a insurgência da parte autora.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela proibição de percepção cumulativa de proventos com rendimentos, com a implantação da aposentadoria especial, devendo a parte autora afastar-se das atividades profissionais reconhecidas como especiais.

- A verba honorária foi fixada de acordo com o entendimento desta E. Turma, não havendo razão para a insurgência da parte autora.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.